Tribunal: TJDFT
Processo: 0715887-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715887-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA EMBARGADO: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS D E S P A C H O Apresentados embargos de declaração, não foi oportunizado à parte ora embargada a apresentação de contrarrazões. Assim, para evitar posterior alegação de cerceamento de defesa ou de nulidade, intime-se a parte ora embargada, PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS, para, se quiser, apresentar contrarrazões. Após, retornem conclusos para apreciação do recurso. Brasília, 16 de dezembro de 2021 16:47:23. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador